Tribunal: TJDFT
Processo: 0728041-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ICMS. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE FISCAL. RECONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada à execução fiscal, com o oferecimento de caução no valor total da dívida, acrescido dos honorários, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa, em tutela de urgência, em caráter antecedente à execução fiscal (Tema Repetitivo no 237 do c. STJ).
3. O c. Superior Tribunal de Justiça reconhece o “direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa.” (AgInt no REsp n. 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe de 27/08/2021, DJe de 1/7/2021.)
4. A caução idônea oferecida pelo contribuinte devedor, antes da execução, pode transformar-se, no curso da execução fiscal, na penhora que, por sua vez, garante ao contribuinte a obtenção da certidão de regularidade fiscal.
5. Impedir ao devedor que se antecipa à execução da dívida tributária a obtenção da certidão regularidade fiscal, ou a suspensão dos efeitos da mora, implica colocá-lo em situação pior que o devedor executado, o que não é razoável.
6. O periculum in mora evidencia-se a favor do devedor, pois o contribuinte solvente, que oferta seguro garantia no valor integral do débito, não pode sofrer prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, tampouco pode ser prejudicado com a iminente inscrição no CADIN Distrital, do protesto da dívida, bem como da inclusão em cadastros de inadimplentes, em prejuízo às atividades dele.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.